Tribunal: STF
Processo: AP 2600
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de DIOGO ARTHUR GALVÃO (CPF 089.742.536-74), em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, pela prática dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único do Código Penal; 359-L, 359-M do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV, do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998, observadas as regras do artigo 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal 



    Em 4/12/2024, determinei a citação do réu para apresentação de defesa prévia, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 2/4/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa ou pela Procuradoria-Geral da República.



    A Defesa do réu requereu a revogação da prisão preventiva (eDoc. 134).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se contrariamente à revogação da prisão preventiva de DIOGO ARTHUR GALVÃO, informando que (eDoc.148):



    No ponto, a mera finalização da fase instrutória não possui o condão de afastar a necessidade da prisão, uma vez que a segregação cautelar não foi fundamentada unicamente na conveniência da instrução criminal, mas no efetivo risco à ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.



     Além disso, condições pessoais favoráveis do acusado não representam, por si só, fundamentação hábil para a revogação ou a substituição da prisão cautelar, uma vez que devem ser sopesadas com outros fatos concretos que legitimam a manutenção da segregação provisória, como a garantia da ordem pública, da adequada instrução criminal, da aplicação da lei penal e, em última análise, da eficácia e da efetividade do sistema de justiça criminal.



    E, ao final, manifestou-se pelo “indeferimento dos pedidos formulados pela defesa de Diogo Arthur Galvão” e que “sejam trasladadas cópias juntadas aos autos da Petição n. 12.132/DF e do Inquérito n. 4.922/DF, nos termos da cota ministerial apresentada na fase do art. 402 do CPP (fls. 1939-1942). Após a efetivação do ato processual, pugna-se pela concessão de nova vista dos autos para apresentação das alegações finais, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.038/1990”



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade. 



    No caso em epígrafe, o réu é apontado como um dos dois organizadores de caravana golpista que partiu de Campinas/SP para participar dos atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília/DF, no dia 8/1/2023, e que culminaram com a invasão e depredação das sedes do três Poderes da República.



    O réu gravou vídeos encorajando seus seguidores da rede social Instagram a participarem da “Tomada de Brasília”, bem como divulgava chave pix, em seu nome, para a arrecadação de valores para os atos golpistas.



    Ao decretar a prisão preventiva, consignei que a restrição da liberdade do réu seria medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública e para a cessação da prática delituosa, com base nos indícios de que integra associação criminosa que, de forma reiterada e ostensiva, atentou contra a Democracia e o Estado de Direito, pleiteando a implantação de um governo militar. 



    As razões de fato e de direito permanecem inalteradas, devendo ser mantido o entendimento na análise do presente pedido de revogação da prisão preventiva, em razão de sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do acusado.



    Além disso, o término da fase da instrução e as condições pessoais favoráveis do réu, por si sós, não afastam a necessidade de manutenção de prisão preventiva do requerente, pois ainda estão presentes os requisitos e pressupostos elencados no art.312 e seguintes do Código de Processo Penal.



    Por outro lado, o réu DIOGO ARTHUR GALVÃO não preenche os requisitos previstos no art.318 do Código de Processo Penal, pois não é pessoa maior de 80 anos; não está extremamente debilitado por motivo de doença grave; não comprovou ser pessoa imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência ou único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.



    Quanto ao presente pedido de revogação da prisão preventiva, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 148):



    As condutas de Diogo Arthur Galvão revestem-se, portanto, de gravidade concreta acentuada e ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados, notadamente a preservação do Estado Democrático de Direito, como salientando pelo eminente Ministro relator na decisão de 13.1.2025.



     Não houve alteração da base fático-processual que alicerça o decreto prisional do acusado, a qual permanece hígida, não havendo, por ora, demonstração de excepcionalidade a justificar a sua revisão neste momento processual.



     A imposição da segregação provisória, na espécie, foi adequadamente justificada e sopesada, ante as particularidades do caso. A decretação e a manutenção da prisão cautelar foram fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública e para interromper a atividade criminosa. Assentaram-se, igualmente, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.



    Verifico, por fim, que houve o recebimento pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da Denúncia oferecida em desfavor de DIOGO ARTHUR GALVÃO, na Sessão Virtual de 1º/11/2024 a 11/11/2024 (eDoc. 77). A Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, portanto, reconheceu a justa causa para a instauração de Ação Penal em seu desfavor.



    A confirmação, pela Primeira Turma, da presença de indícios suficientes de materialidade delitiva de tão graves delitos, forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo patente a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor da ré que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 (trinta) anos de reclusão.



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), é patente, portanto, a necessidade de manutenção da determinação da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216.003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, AP 2533 / DF Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021).



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e os demais pedidos formulados pela defesa do réu e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de DIOGO ARTHUR GALVÃO (CPF nº 089.742.536-74).



    ACOLHO os pedidos formulados pela Procuradoria-Geral da República, e DETERMINO que sejam transladadas as cópias juntadas aos autos da Petição n. 12.132/DF e do Inquérito n. 4.922/DF, nos termos da cota ministerial apresentada na fase do art. 402 do CPP (fls. 1939-1942).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente